Tribunal: TJPA
Processo: 0013798-13.1995.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013798-13.1995.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DOUGLAS TOCANTINS MALTEZ NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DE EXONERAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). OMISSÃO ACERCA DO INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL DO ESTADO DO PARÁ. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento à Apelação do Embargante, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para anular o ato administrativo de exoneração do ora Embargado e determinar a sua reintegração ao cargo público, bem como para condenar o Ente Estatal ao pagamento de todos os valores remuneratórios e vantagens financeiras referentes ao tempo decorrido.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se há omissão a ser sanada no Acórdão recorrido
quanto a tese suscitada pelo Ente Público de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva de testemunhas arroladas pelo Estado.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC).

4. Constata-se que assiste parcial razão ao Embargante, pois a decisão recorrida deixou de se manifestar expressamente sobre a tese de cerceamento de defesa
em razão do indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas pelo
Estado do Pará.

5. A tese de cerceamento de defesa do Estado do Pará não merece prosperar, uma vez que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Juiz, como destinatário da prova, é livre para indeferir as provas que considerar desnecessárias ao julgamento da causa, o que não configura cerceamento de defesa, tampouco nulidade da decisão. O indeferimento da produção de prova testemunhal, quando fundamentada, verificando-se que esta não é capaz de influenciar o julgamento a ser proferido ao final da instrução, encontra-se contemplado pela discricionariedade conferida ao julgador pelo artigo 370 do CPC, não havendo ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC.

6. O Juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na irrelevância da oitiva das testemunhas para o deslinde do feito, pois as provas para o caso são estritamente documentais e já se encontravam nos autos, não se verificando, portanto, prejuízo à parte diante do indeferimento da produção da prova testemunhal, razão pela qual a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

IV.
Dispositivo

7.
Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para sanar a omissão acerca da tese de cerceamento de defesa suscitado pelo Estado do Pará.

_____________

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigos 370, 489, 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 2465749 GO 2023/0348327-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024; STJ - AgInt no AREsp: 2242127 BA 2022/0350709-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2024; STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 02 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação (processo nº
0013798-13.1995.8.14.0301) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento à Apelação do Embargante, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para anular o ato administrativo de exoneração do ora Embargado e determinar a sua reintegração ao cargo público, bem como para condenar o Ente Estatal ao pagamento de todos os valores remuneratórios e vantagens financeiras referentes ao tempo decorrido.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Tal procedimento tem o objetivo de assegurar o controle da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência dos Atos Administrativos, bem como a ausência de arbitrariedade, pois, em caso contrário, o ato estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

(...)

Desse modo, de acordo com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

Em suas razões (Id
. 32196833),

o Embargante afirma que o Acórdão embargado foi omisso por não ter se manifestado quanto a tese suscitada pelo Ente Público de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva de testemunhas arroladas pelo Estado.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e declarar nula a sentença por cerceamento de defesa.

O Embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos (Id. 32954370).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar
se há omissão a ser sanada no Acórdão recorrido
quanto a tese suscitada pelo Ente Público de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva de testemunhas arroladas pelo Estado.

Da análise dos autos, constata-se que assiste parcial razão ao Embargante, pois a decisão recorrida deixou de se manifestar expressamente sobre a tese de cerceamento de defesa
em razão do indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas pelo
Estado do Pará.

Contudo, verifica-se que a referida tese não merece prosperar, uma vez que o Juízo sentenciante fez menção à audiência de instrução e julgamento,
“(ID 9535183, p. 1 a 4)”
, na qual deferiu o pedido de arrolamento das testemunhas do Estado do Pará, designando a data para a oitiva. As testemunhas não compareceram em audiência (Id. 9535187 - origem), que teve a data redesignada e, novamente, não ocorreu pelo não comparecimento das testemunhas (Id. 9535187, p. 4 – origem).

Nesse contexto, o Estado do Pará requereu a continuidade da instrução para inquirição das testemunhas, alegando que são imprescindíveis. Assim, somente após as tentativas frustradas de oitiva das testemunhas, o Juízo de primeiro grau decidiu:

A questão posta questiona a demissão do autor que, segundo alega, não foi precedida de regular procedimento administrativo, assim como afirma que esteve ausente do local de trabalho autoridade pelo superior hierárquico.

As provas para o caso, conquanto a instrução tenha se alongado demasiadamente, são estritamente documentais e já se encontra nos autos, de sorte que a oitiva de testemunhas, mesmo as que já foram ouvidas, não tem relevância para o deslinde do feito
.

Assim, indefiro o pedido do Estado do Pará. (Grifo nosso)

O Juiz, como destinatário da prova, é livre para indeferir as provas que considerar desnecessárias ao julgamento da causa, o que não configura cerceamento de defesa, tampouco nulidade da decisão. O indeferimento da produção de prova testemunhal, quando fundamentada, verificando-se que esta não é capaz de influenciar o julgamento a ser proferido ao final da instrução, encontra-se contemplado pela discricionariedade conferida ao julgador pelo artigo 370 do CPC, não havendo ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC.

No caso concreto, o Juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na irrelevância da oitiva das testemunhas para o deslinde do feito, pois as provas para o caso são estritamente documentais e já se encontravam nos autos, não se verificando, portanto, prejuízo à parte diante do indeferimento da produção da prova testemunhal.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, E 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA LIDE POR FALTA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente. 2. Caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento da produção das provas requeridas pela parte se há o julgamento de improcedência da lide por falta de provas.
3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2465749 GO 2023/0348327-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024 – Grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA . INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTO SUFICIENTE. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1.
Inexiste ofensa ao art. 1.022, II, e 489, § 1º, do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido
. 2.Tendo o tribunal de origem dirimido a controvérsia com base na conclusão de que a escritura pública, firmada entre as partes, define expressamente que quaisquer incidentes adicionais após determinados dados seriam de responsabilidade da cessionária, o que abrange o laudêmio, revisar a conclusão encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3.
A alegação de cerceamento de defesa não procede quando a prova testemunhal é considerada irrelevante para o mérito de controvérsia, que exige principalmente a interpretação dos instrumentos contratuais, e o indeferimento é fundamentado na preclusão lógica e na inexistência de prejuízo processual, nos termos do art. 370 do CPC.
4. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo em vista a incidência do óbice da Súmula n . 7 do STJ. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2242127 BA 2022/0350709-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2024 – Grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. 2.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias
. 3.
Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ"
(STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022 – Grifo nosso)

Nota-se, ainda, que os documentos juntados aos autos, quais sejam a autorização para o servidor ausentar-se do serviço; o comprovante da finalidade solicitada; a portaria que determinou a punição sem a instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar; o comprovante de pessoas que foram presas pelo ora Embargado; o parecer da comissão de estágio probatório; e a publicação da exoneração do servidor no Diário Oficial (Id. 9535152 – pp. 9, 10, 12, 16 e 19 – origem), respectivamente, e ainda a ausência de comprovação por parte do Estado de prévia de instauração de sindicância e/ou
Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), são suficientes para comprovar as alegações de nulidade do ato administrativo que exonerou o recorrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
, apenas para me manifestar expressamente quanto a tese de cerceamento de defesa do Estado do Pará, mantendo inalterados os demais termos do Acórdão embargado.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2026